Tribunal: TJMT
Processo: 0027569-76.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027569-76.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.042.981-26 (APELANTE), LENILSON BENITES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LENILSON BENITES DE OLIVEIRA - CPF: 009.956.101-85 (VÍTIMA), GERCINA ALMEIDA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.042.981-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
1.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA D
A

APELAD
A
. DESCABIMENTO.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.

2. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA D
A

APELANTE
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4
.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada aos apelados, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia da apelada, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

“Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.”
(STJ, Recurso Especial n. 1.827.163)

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do
apelante
, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
No entanto
, h
avendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face
del
a
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e

por

Jackeline Aparecida Oliveira Silv
a

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
00
27569-76.2014.8.11.0042, código 385505
, impronunci
ando

a
segund
a

quanto à suposta prática do crime de
homicídio qualificadopelo
motivo torpe e emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal), perpetrado contra
Lenilson Benites de Oliveira
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
2
21006273
, pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
Jackeline Aparecida Oliveira Silva

seja pronunciad
a
como incurso na
pena
do
art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal
,
ao
argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para tanto, dando prosseguimento ao processo para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que estão no ID
2
21006276
,
Jackeline Aparecida Oliveira Silva

postula o desprovimento do recurso ministerial.

Jackeline Aparecida Oliveira Silva
,

nas
razões recursais constantes do ID
2
21006280
,
postula

sua absolvição sumária em relação ao crime pelo qual foi denunciad
a
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há indícios mínimos de que tenha concorrido para a morte da vítima. Ao final,
prequestiona
toda a matéria para fins de interposição de rec
ursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encartadas no ID
2
21006282
,
o Ministério Público contraria as razões recursais
de
Jackeline Aparecida Oliveira Silva
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
2
31171650
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
Jackeline Aparecida Oliveira Silva
seja pronunciad
a
e submetid
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá
e, por consequência, pelo desprovimento do
recurso
defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Para efeito
da redação da ementa

Jackeline Aparecida Oliveira Silva
, será denominad
a
de apelante e apelad
a
.

A denúncia, encontradiça no ID
2
21006179, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos referidos autos que no dia 29 de junho de 2014, por volta das 16h, na Avenida Beira Rio, as margens do Rio Cuiabá, próximo ao aquário Municipal, bairro Porto,
nestá
capital,
JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA
, por motivo torpe, mandou
Glaucinei
Pereira de Freitas, vulgo Ney, matar L
enilson Benites de Oliveira
, razão pela qual desferiu golpes com instrumento contundente na sua região craniana, que foram a causa de sua morte, conforme Laudo Pericial de fls. 28/54.

Conforme se infere dos autos, a vítima era andarilha e frequentava a região
do Porto, consumindo drogas.

Consta nos autos que a vítima devia uma quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) para a indiciada, que era traficante na região do Porto.

Ressalta-se que
JACKELINE
namorava
Glaucinei
Pereira de Freitas, vulgo "NEI", que fazia as cobranças dos débitos de drogas, a mando de
JACKELINE
.

Apurou-se que
JACKELINE
tinha o costume de agredir as pessoas que possuíam débito de drogas e dava ordens expressas para "NEI" ser agressivo na hora de cobrar as dívidas.

Apurou-se que, um dia antes dos fatos, "NEI" foi até o local em que ficava
Lenilson
e disse-lhe: "A patifaria a partir de hoje acabou, quem não
pagar
com dinheiro vai pagar com a vida."

Apurou-se que, como a vítima não havia quitado a dívida, a indiciada mandou "Nei" matá-la.

Apurou-se que, no dia dos fatos, vítima estava dormindo em um acampamento, quando "NEI" chegou e desferiu diversos golpes em sua cabeça, causando-lhe hematoma subdural e fratura dos ossos da base do crânio, que foram a causa de sua morte.

Por fim, "NEI" jogou a vítima dentro de um afluente do rio Cuiabá, onde foi posteriormente encontrado.

Apurou-se que a indiciada mandou matar

a vítima em razão de dívida de drogas, o que torna o crime qualificado pelo motivo torpe.

Apurou-se que a
vitima
ficou impossibilitada de se defender, pois foi atacada e morta enquanto dormia.
[...
]

Destaques no original

Recurso do Ministério Público

O
Ministério Público busca a pronúncia de
Jackeline Aparecida Oliveira Silva
, ao argumento de queo conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar
à sua pessoa a
autoria do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia,
com o
prosseguimento
do processo para que seja submetid
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Como se sabe,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é
imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

V
olvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelos documentos
constantes
nestes
autos
;

bem como pela prova oral até então produzida.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos
nestes autos

são
suficientes para justificar a submissão
de
Jackeline Aparecida
a
julgamento pelo Tribunal do Júri,

é forçoso reconhecer
que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque
,

apesar de a testemunha
Gercina
Almeida Silva
apontar, na etapa inquisitiva, Jackeline como a mandante do crime, essa prova não foi confirmada na fase judicial
, pois a referida testemunha não foi inquirida.

Com efeito,
Eduardo Bittencourt e Márcio Krauss
,
investigadores de
polícia,
ao depor
em
em juízo, disse
ram que testemunhas os confirmaram que a apelada foi a mandante do crime e a motivação seria uma dívida de entorpecentes que a vítima possuía com Jackeline
, contudo, no relatório da investigação
(ID
221006179
– p.
154/
)
não consta
a qualificação de qualquer testemunha que tenha corroborado tal
informação
, pois “
restou prejudicada a oitiva e outras pessoas citadas nos autos como possíveis
testemunhas
, por motivo de morte ou de não localização
”
e que “
a área onde ocorreu o crime é frequentada por usuários de drogas moradores de rua, que não possuem paradeiro fixo, e que de tempos em tempos migram para outras regiões
”.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência da apelada na prática do delito descrito na denúncia. E, não obstante, tenham surgido conversas de que Jackeline poderia ser
a
autor
a
do homicídio contra a vítima Lenilson, tais conversas
, que
foram obtidas por “ouvir dizer”, não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação dela no injusto penal, tal como foi consignado pelo prolator da sentença de impronúncia.

Sendo esse o cenário destes autos, impende asserir, ademais, que, conquanto a sentença de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou de “ouvi dizer” (
hearsay

testimony
), como parece ser o caso destes autos.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação
à
apelad
a
, que fo
i
indicad
a
como autor
a
do homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam: comentários de pessoas com base em “ouvi
r
dizer”, cujas afirmações, não foram confirmados em juízo.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas,
ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

Por sua vez, acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos
para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no REsp 1838513/RS).

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
. (TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Por conseguinte, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que
a
apelad
a
possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que
a apelada
não deve ser levad
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à possível participação del
a
no crime de homicídio qualificado da vítima
Lenilson
, motivo pelo qual a sentença de impronúncia deve ser mantida.

Recurso de

Jackeline Aparecida Oliveira Silva

Jackeline Aparecida Oliviera Silva
pugna pela reforma da decisão que
a
impronunciou, para que seja absolvid
a
sumariamente, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de que tenha
contribuído para a morte d
a vítima
, contudo, não lhe assiste razão
.

Como é cediço,
a absolvição sumária depende de uma
decisão de
mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela
Lei nº 11.689, de 2008);

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pe
la Lei nº 11.689, de 2008);

III – o fato não constituir infração penal;(Redação d
ada pela Lei nº 11.689, de 2008;

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação da
da pela Lei nº 11.689, de 2008).

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV docaputdeste artigo ao caso de inimputabilidade prevista nocaputdoart. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluí
do pela Lei nº 11.689, de 2008).

E,
n
o que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

Além disso, não se pode olvidar
que a
sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal,
trata-se de
decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Júlio Fabbrini Mirabete
,
citado alhures,
dissertando sobre a temática, assim se pronun
ciou
:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

E conforme foi asseverado no recurso do Ministério Público, n
o caso destes autos,
a
materialidade do crime de homicídio qualificado

restou comprovada na instrução criminal pelos documentos
encontradiços

nestes
autos
.

Todavia, c
om relação à autoria delitiva
–

tal

como
debatido no recurso do Ministério Público
–
, de fato,

os indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia
de
Jackeline Aparecida
. Entretanto, ao contrário do sustentado
pel
a
apelante
, da análise destes autos não restou comprovado quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a
tese genérica de ausência de provas de participação no
crime sustentada
não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Isso porque,
a despeito da ausência de provas judicializadas que apontem Jackeline como mandante do
crime contra a vida em apuração, existem indícios
da sua eventual participação, pois ela era conhecida na vizinhança como traficante de drogas e violenta com os consumidores na hora de
cobrá-los
. Nesse sentido, eis o depoimento judicial
de
Márcio Kraus, Investigador de Polícia
:

[...] MP: Com relação ao homicídio em questão, o declarante relatou que na época dos fatos não trabalhava na DHPP, e sim na Delegacia de Roubos e Furtos. O declarante pegou o Inquérito pela metade. A equipe que esteve no local da ocorrência, narrou exatamente o que consta na denúncia. O declarante diligenciou somente no intuito de localizar e intimar a ré, mandante do crime. Na diligência realizada para intimar a acusada, o declarante e sua equipe receberam informação de que a ré era traficante da região. Os boletins de ocorrência em desfavor da acusada são sempre do art. 33 da Lei 11.343. A vizinhança da ré tinha muito medo da acusada e do vulgo “Nei”. “Nei” foi morto 2 meses depois que ele matou a vítima. A ré era bastante violenta com os consumidores de drogas. DP: Não conseguiram testemunhas que confirmaram a autoria do crime. [...]

Ainda, a
testemunha
Gercina
Almeida Silva
,
ouvida somente na fase policial
, afirmou que
era amiga da vítima, conhecida como

traficante de drogas na região do Porto,
bem como
que era comum a pessoa conhecida pela alcunha de “Nei”, companheiro da
apelante,
cobrar valores devidos para
ela. Asseverou, ainda, que Lenilson havia sido ameaçado recentemente
por “Nei”, cobrando-lhe uma dívida de drogas.

Daí por que,
ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri
,
não tenha resultado em elementos de convicção acerca do envolvimento de
Jackeline Aparecida
com o crime em comento, tem-se em perspectiva que tais
indícios
tampouco afastaram
as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que
a

apelante
não tenha cometido o crime.

A propósito
, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...] A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.
(N.U 0014988-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03.10.2023,
p
ublicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Desse modo
, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços
nestes autos
, não resta dúvida de que a sentença de impronúncia de
Jackeline Aparecida
deve ser mantida, tal como foi prolatada, devendo, pois,
ser
improvido
o
seu
recurso
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito
por
Jackeline Aparecida
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

aos

recursos
do
Ministério Público
e de
Jackeline Aparecida Oliveira Silva
, mantendo a sentença de impronúncia, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade d
a
agente, seja formulada nova denúncia com relação
à
sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024